Tribunal: TJPA
Processo: 0833813-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833813-90.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANA CLAUDIA DO LAGO FIGLIUOLO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0833813-90.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

APELADA: ANA CLAUDIA DO LAGO FIGLIUOLO

Advogados do(a) APELADA: PAULO NAZARENO SILVA COSTA - PA23322-A, MARIA LUCIA MIRANDA ALVARES - PA27710-A, FRANCISCO ANTONIO BONIFACIO GUZZO NETO - PA19844-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. PROVA DOCUMENTAL COM INCONSISTÊNCIAS RELEVANTES. CRÉDITO DIRECIONADO A CONTA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA, EM LOCALIDADE DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade das contratações consignadas impugnadas, a responsabilidade civil do banco, bem como a correção dos consectários da condenação, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas inconsistências documentais e ausência de demonstração segura da manifestação de vontade da consumidora, aliadas ao direcionamento do crédito a conta bancária não reconhecida, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
4. A fraude integra o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, mantido o quantum fixado na origem.
6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre o dano moral incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em casos de empréstimo consignado inexistente, com descontos indevidos em verba alimentar, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados, incidindo os juros moratórios sobre o dano moral desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 479.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ANA CLÁUDIA DO LAGO FIGLIUOLO, julgou procedentes os pedidos esposados na inicial.

Consta da exordial que a autora teria sido surpreendida com três empréstimos consignados que teriam sido formalizados em fevereiro de 2020, sob os números 619142206, 614742542 e 616843505, nos valores de R$ 74.236,56 (96 parcelas de R$ 1.800,00), R$ 74.295,74 (96 parcelas de R$ 1.800,00) e R$ 24.420,63 (96 parcelas de R$ 590,00), respectivamente, com descontos mensais totalizando R$ 4.190,00, lançados sob a rubrica “EMPREST BCO PRIVADOS – ITAU BM”, a partir de março/2020.

Consta ainda, que o banco indicou que os valores dos supostos empréstimos teriam sido liberados via DOC/TED para a conta nº 23200-0, agência 3828, da Caixa Econômica Federal, situada em Teresina/PI, local em que a autora afirma jamais ter estado e onde sustenta não possuir conta bancária, apontando divergências relevantes nos dados e documentos utilizados na contratação, tais como nome grafado incorretamente, telefones desconhecidos, inconsistências de naturalidade, expedição de documento, sexo indicado como masculino e assinatura divergente, entre outros, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

No curso do feito, o réu sustentou a regularidade das contratações, alegando que os contratos teriam sido celebrados mediante instrumento físico assinado e que os valores foram depositados em conta atribuída à autora; defendeu, ainda, ausência de dano moral e material, e requereu produção de prova (depoimento pessoal e expedição de ofício à CEF para comprovação do crédito).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 22108938), que julgou procedentes os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

(...) 1. confirmar os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida e, por via de consequência, declarar a nulidade dos contratos firmados, bem como a inexistência dos mesmos;

2. condenar a parte ré restituir em dobro todos os valores descontados da conta bancária da parte autora, relativos aos contratos objetos desta lide. O valor deve ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (art. 398/CC c/c Súmula 54/STJ), em se tratando de relação extracontratual;

3. condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (art. 398/CC c/c Súmula 54/STJ), em se tratando relação extracontratual;

4. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Inconformado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO interpôs recurso de apelação (id 22108940), sustentando, em síntese, que o juízo sentenciante não teria valorado adequadamente as provas, afirmando que as operações foram regularmente entabuladas.

Aduz que a autora teria recebido os valores creditados, postulando reforma da sentença, inclusive para afastar indenização por danos morais e repetição do indébito.

Em contrarrazões (id 22108947), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Belém, ( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se, diante do acervo documental, subsiste a conclusão sentencial quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes relativa aos empréstimos consignados nº 619142206, 614742542 e 616843505, bem como quanto aos consectários fixados, quais sejam, cessação dos descontos, repetição do indébito e danos morais.

Pelo que se extrai dos autos, a narrativa inicial é objetiva e acompanhada de elementos mínimos de corroboração, ou seja, em março de 2020, a autora afirma ter sido surpreendida com três descontos em seus proventos, sob rubrica específica vinculada ao banco, somando R$ 4.190,00 (duas parcelas de R$ 1.800,00 e uma de R$ 590,00), tendo o banco informado que os descontos decorreriam de três contratos formalizados em fevereiro/2020, com liberação de valores por DOC/TED para conta na Caixa Econômica Federal, agência 3828, conta 23200-0, localizada em Teresina/PI, cidade em que a autora afirma jamais ter estado e onde sustenta não possuir qualquer conta.

Esse ponto, por si, já impõe elevado dever de cautela à instituição financeira, porquanto a contratação consignada, especialmente envolvendo renda de natureza alimentar, pressupõe controle efetivo de identidade do contratante e verificação minimamente segura do destino do crédito.

A relação jurídica posta em juízo, ademais, é inequivocamente de consumo, incidindo o regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre o serviço bancário.

Nesse quadro, a responsabilidade civil do fornecedor é, como regra, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa, somente se eximindo se comprovar culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou inexistência do defeito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, inclusive, entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias (fortuito interno), sintetizado na Súmula 479/STJ, invocada nas contrarrazões.

No caso concreto, a insurgência recursal do banco ancora-se na tese de “regularidade da contratação”, sustentando que os contratos foram celebrados mediante instrumento físico assinado e que houve disponibilização do crédito. Ocorre que, confrontada essa tese com o conjunto documental, não se evidencia prova suficientemente robusta de que a manifestação de vontade partiu da autora. Ao revés, os autos registram elementos convergentes com a ocorrência de fraude. Além da própria indicação de conta em localidade estranha ao histórico residencial da parte (Teresina/PI) e por ela não reconhecida, há alegação circunstanciada de divergências relevantes em dados cadastrais e formais presentes na documentação de contratação, a exemplo da grafia do sobrenome, números de telefone, naturalidade, dados de expedição de documento, indicação de sexo e assinatura divergente, o que foi expressamente realçado pela apelada ao impugnar a narrativa defensiva do banco.

Nesse contexto, não bastava ao apelante afirmar que a contratação se deu “regularmente” e juntar cédulas de crédito bancário, incumbia-lhe demonstrar, com consistência, a higidez dos procedimentos de contratação e autenticação do contratante, bem como a efetiva titularidade do destino do crédito atribuído à autora, sobretudo quando a própria narrativa bancária aponta depósito em conta de outro Estado e cidade diversa (Teresina/PI).

Aqui incide regra central do ônus probatório: embora o art. 373 do CPC atribua ao autor o ônus do fato constitutivo, a alegação de contratação fraudulenta em empréstimo consignado, acompanhada de indícios objetivos de irregularidade, desloca para o fornecedor, que detém a cadeia de documentação, logs, controles, correspondentes e meios de verificação, o ônus de demonstrar a regularidade do negócio, seja por inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja pelo próprio art. 373, II, do CPC, no que toca aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

E o que se vê é que o banco, apesar de sustentar “crédito em conta da autora”, não afasta a premissa fática nuclear, ou seja, de que o crédito foi indicado para conta na CEF em Teresina/PI, e a autora afirma não ser titular da conta, nem ter qualquer vínculo com aquela localidade.

A propósito, o próprio processo registra que o banco requereu produção de prova voltada a obter extratos/confirmar crédito junto à Caixa (agência 3828, conta 23200-0, período 02/2020), o que revela que a comprovação plena da titularidade/destino do numerário não se apresentava, naquele momento, como prova documental incontroversa.

Ainda assim, o juízo de origem julgou antecipadamente por reputar suficientes os elementos já existentes, decisão processual que, no caso, não se mostra teratológica, pois a essência do conflito não é “se o banco transferiu valores”, mas se houve contratação válida, manifestação de vontade legítima e regularidade do procedimento, e os documentos indicados já expunham contradições relevantes, sem que o banco apresentasse lastro técnico-operacional apto a dissipá-las.

No ponto, convém acentuar que, ainda que se admita, por hipótese, que o banco tenha efetivado transferência para conta indicada em “documentação de contratação”, isso não tem o condão, automaticamente, de validar o negócio jurídico se a documentação é impugnada por indícios fortes de fraude.

Em operações de crédito consignado, o risco de fraude integra o risco do empreendimento, constituindo fortuito interno, pelo qual responde o fornecedor do serviço, especialmente quando a contratação envolve renda de natureza alimentar e exige diligência reforçada.

Cumpre ainda destacar, elemento temporal relevante à adequada valoração da prova.

Conforme se extrai dos autos, os descontos indevidos tiveram início em março de 2020, logo após a suposta formalização dos contratos em fevereiro do mesmo ano, e a presente demanda foi ajuizada no próprio ano de 2020, em intervalo temporal relativamente curto em relação aos fatos narrados.

Tal circunstância enfraquece, de forma significativa, qualquer alegação de aquiescência tácita, convalidação do negócio jurídico ou comportamento contraditório da autora, reforçando a verossimilhança de sua narrativa de surpresa e imediata reação diante dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Esse dado temporal ganha maior relevo quando cotejado com a documentação que evidencia que a autora não se manteve inerte, mas buscou, previamente, a resolução administrativa do problema.

Consta dos autos que a demandante apresentou protocolos de atendimento, reclamações e comunicações dirigidas à instituição financeira, nas quais contestou expressamente a existência dos empréstimos consignados e requereu a cessação dos descontos, sem lograr êxito.

Tais documentos, juntados ainda na fase inicial do processo, demonstram que a autora tentou solucionar a controvérsia pela via extrajudicial, antes de recorrer ao Judiciário, circunstância que corrobora a boa-fé objetiva de sua conduta e afasta a tese de litigância oportunista.

A tentativa administrativa frustrada, aliada à proximidade entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, reforça a conclusão de que a autora não reconheceu os contratos como válidos em momento algum, reagindo de forma tempestiva e coerente com a alegação de fraude.

Esse contexto também é relevante para a análise do dano moral, pois evidencia que a via judicial somente foi acionada após a falha do fornecedor em solucionar adequadamente a reclamação, prolongando indevidamente a situação lesiva.

A partir dessas premissas, mantém-se o núcleo da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos e determinou a cessação dos descontos.

Quanto à restituição dos valores, observa-se que a devolução, nesse contexto, encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança/desconto em proventos sem contratação válida configura cobrança indevida e, em se tratando de fornecedor profissional que opera com sistemas de validação e segurança, não se evidencia “engano justificável” apto a afastar o dobro, sobretudo diante dos elementos indicativos de fragilidade na conferência dos dados do contratante e do destino do crédito.

A tese defensiva de inexistência de má-fé, por si, não se presta a infirmar a repetição em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e decorre de falha na prestação do serviço, como se delineia no caso.

No tocante ao dano moral, a sentença (conforme registrado nas contrarrazões) arbitrou indenização em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional ao contexto evidenciado, descontos relevantes e sucessivos em verba alimentar, derivados de contratação impugnada por indícios consistentes de fraude, com necessidade de acionamento do Judiciário para sustar a cobrança e recompor o patrimônio mínimo da consumidora.

O montante não se revela exorbitante, ao contrário, atende aos vetores clássicos de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Por fim, no tocante à insurgência quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, não assiste razão ao apelante. Mantém-se o critério fixado na sentença, porquanto a condenação decorre de ato ilícito consubstanciado em descontos indevidos oriundos de contratação inexistente, hipótese de responsabilidade extracontratual, em que os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54/STJ).

Assim, inexistindo vício na fixação realizada pelo Juízo a quo, impõe-se a manutenção do capítulo sentencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém,___de 2026

Belém, 04/04/2026